Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701287-89.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINES CARDOSO DA SILVA, VANESSA ALMEIDA SANTOS, SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA, RMS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA, RMS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, REGINES CARDOSO DA SILVA, VANESSA ALMEIDA SANTOS D E S P A C H O Comprovem os autores, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator